Tribunal: TJBA
Processo: 8041296-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041296-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA MARIA GARCES DE MENESES Advogado(s): ERICA RAMOS SOARES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE VENCIMENTAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VPNI. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual de ensino contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação mandamental; (ii) estabelecer se houve decadência ou prescrição do fundo de direito em relação à pretensão deduzida; (iii) determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à paridade remuneratória e à extensão do piso nacional do magistério aos proventos de aposentadoria; (iv) definir se o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global; e (v) estabelecer se a VPNI pode ser utilizada para afastar a incidência do piso salarial nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração detém competência para corrigir a omissão administrativa impugnada, razão pela qual possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. A pretensão deduzida decorre de relação jurídica de trato sucessivo e de ato omissivo continuado da Administração Pública, motivo pelo qual o prazo decadencial renova-se mês a mês, afastando-se a decadência. A prescrição não atinge o fundo de direito quando inexistente negativa expressa da Administração Pública, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a impetração, conforme a Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. O conjunto probatório demonstra que a impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e aposentou-se sob regime que assegura paridade remuneratória, preenchendo os requisitos constitucionais para extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos. O Piso Salarial Nacional do Magistério possui natureza geral e irrestrita, beneficiando indistintamente todos os professores da ativa, razão pela qual deve ser estendido aos servidores inativos em observância ao princípio da paridade. O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e firmou entendimento de que o piso salarial nacional incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. A VPNI prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 não se confunde com o subsídio nem pode ser utilizada para absorver ou neutralizar o direito ao piso salarial nacional, por possuir natureza distinta e finalidade específica de preservar vantagens incorporadas. A ausência de adequação administrativa dos planos de carreira ou de prévia dotação orçamentária não impede a implementação do piso salarial nacional, diante da eficácia imediata da Lei nº 11.738/2008 e da assistência financeira complementar assegurada pela União. Os contracheques juntados aos autos demonstram que a impetrante não foi contemplada por acordo judicial anterior relacionado ao enquadramento remuneratório, inexistindo pagamento sob a rubrica “ENQUAD DEC JUDICIAL”. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração possui legitimidade passiva para responder por omissão administrativa cuja correção integra suas atribuições funcionais. Não há decadência em mandado de segurança que impugna omissão administrativa relativa a obrigação de trato sucessivo. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. O Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui natureza geral e deve ser estendido aos servidores inativos beneficiados pela paridade constitucional. O piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. A VPNI não pode ser utilizada para absorver ou impedir a implementação do piso salarial nacional do magistério. A ausência de regulamentação administrativa ou de prévia dotação orçamentária não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da Lei nº 11.738/2008. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 40, § 8º; art. 198, § 5º; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 3º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Súmula 85 do STJ; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 17.09.2021; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJBA, PetCiv nº 8023156-31.2021.805.0000, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia Araújo Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041296-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERA MARIA GARCES DE MENESES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,